Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0000195-91.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: RITA MARQUES VERAS EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Expeça-se o alvará da quantia depositada em id 40871990 e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do credor (id 41423421), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 41423421: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ, PIX (CNPJ): 04549858000160.” Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator